Tribunal: CARF
Processo: 10480.724589/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724589/2017-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.460 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
CNDP CONSULTORIA EMPRESARIAL E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF n° 148.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENUNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea não alcança a prática de ato puramente
formal do contribuinte, consistente na entrega, com atraso, da GFIP. Súmula
CARF n° 49.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA
AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF
no 02), afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724589/2017-90
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.460 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724589/2017-90

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 14-96.236 - 3a Turma
da DRJ/RPO (e-fls. 26 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativas ao ano-calendário de
2012, no valor de 3.500,00.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual solicita o
cancelamento da exigência tributária, alegando os seguintes temas: a ocorrência de
denúncia espontânea, falta de intimação prévia, preliminar de decadência, citou
jurisprudência, preliminar de nulidade, ofensa a princípios constitucionais e valor da
multa.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 21/08/2019, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 05/09/2019. Em suma, argui decadência; ausência de intimação prévia ao
lançamento; denúncia espontânea; invoca a aplicação de princípios constitucionais para afastar a
aplicação da multa no patamar estipulado pelo § 3o do art. 32-A da Lei 8.212/91, que reputa ferir
a razoabilidade e proporcionalidade.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da alegação de violação de preceitos constitucionais para afastar a
imposição da multa exigida com base no § 3o do art. 32-A da Lei 8.212/91, nos termos da
súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2 - “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Conheço das demais matérias do recurso voluntário, por preencherem os
requisitos de admissibilidade.
Afasto a preliminar de decadência com fundamento na súmula CARF no 148,
verbis:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.460 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724589/2017-90

No caso em análise, a decadência para exigir a multa por atraso relativa à
competência mais antiga a ser apresentada, que era 07/03/2012, iniciando-se a contagem do
prazo decadencial a partir de 01/01/2013; e encerrando-se em 31 de dezembro de 2017, sendo
válido o lançamento cientificado ao sujeito passivo em data anterior a 31/12/2017.
Rejeito alegação de denúncia espontânea, com fundamento na súmula CARF no
49, verbis:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Rejeito a alegação de ausência de intimação prévia do sujeito passivo, com
fundamento na súmula CARF no 46, verbis:
Súmula CARF no 46 - O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Conclusão Com base no exposto, voto por não conhecer da arguição de
inconstitucionalidade; afastar a decadência; e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital